Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REPETITIVO. TEMA 1197/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA POSTERIORMENTE.
1. Reexame do Recurso de Apelação. Discordância entre o acórdão recorrido e a tese jurídica firmada posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Modificação do julgado para aplicação da tese firmada (art. 1.030, inciso II, do CPC), nos seguintes termos: “A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem" (Tema 1197).
2. Em sede de rejulgamento, modificou-se o acórdão para manter a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena do crime de descumprimento de medida protetiva, ante a ausência de bis in idem.
3. Modificado o julgamento anterior para aplicação do Tema 1197 do Superior Tribunal de Justiça.